Tribunal: TJMT
Processo: 1013312-45.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Recurso Inominado no 1013312-45.2020.8.11.0001.
Origem: Quarto Juizado Especial Cível Cuiabá.
Recorrente: ELAINI MOREIRA COUTINHO.
Recorrida: SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (SUPERMERCADO COMPER).
Data do Julgamento: 16/10/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FURTO DE PERTENCES NO INTERIOR DE VEÍCULO ESTACIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA RECLAMADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 130 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- In casu, restaram evidenciados os transtornos vivenciados pela reclamante em razão do furto de seus pertences que encontravam no veículo, no estacionamento da reclamada que, por si só, acompanhado das provas específicas, configura violação ao direito da personalidade, apto a ensejar o pretendido dano moral.
2- Cabia ao reclamado demonstrar, mediante apresentação das filmagens de seu sistema de segurança, que os pertences do reclamante não foram furtados dentro do seu estacionamento, porém manteve-se inerte.
3- A empresa reclamada, portanto, não apresentou prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da reclamante, descumprindo o ônus do artigo 373, inciso II, do CPC.
4- Aplica-se, no caso, a Súmula 130 do STJ: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.
5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013312-45.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELAINI MOREIRA COUTINHO - CPF: 012.234.641-64 (RECORRENTE), DAYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA FARIAS - CPF: 024.850.091-04 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0038-88 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FURTO DE PERTENCES NO INTERIOR DE VEÍCULO ESTACIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA RECLAMADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 130 DO STJ -
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

In casu
, restaram evidenciados os transtornos vivenciados pela reclamante em razão do furto de seus pertences que encontravam no veículo, no estacionamento da reclamada que, por si só, acompanhado das provas específicas, configura violação ao direito da personalidade, apto a ensejar o pretendido dano moral.

2-

Cabia ao reclamado demonstrar, mediante apresentação das filmagens de seu sistema de segurança, que os pertences do reclamante não foram furtados dentro do seu estacionamento, porém manteve-se inerte.

3-

A empresa reclamada, portanto, não apresentou prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da reclamante, descumprindo o ônus do artigo 373, inciso II, do CPC.

4-

Aplica-se, no caso, a Súmula 130 do STJ:
“A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.

5-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2020